Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-97.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRIMEIRO RÉU. AUTORIA.PROVASINSUFICIENTES. PRINCÍPIOINDUBIOPROREO. ABSOLVIÇÃO. SEGUNDO RÉU. RESTRIÇÃO DA LIBERADE DAS VÍTIMAS. NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de favorecer o acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
2. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da participação de um dos réus no crime narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo e na previsão do art. 386, VII, do CPP.
3. No crime de roubo, somente se justifica o recrudescimento da pena em decorrência da restrição da liberdade da vítima se esta tiver ocorrido por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime.
4. Se o réu, na data dos fatos, possuía menos de vinte e um anos, deve incidir, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CP.
5. Imposta pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, sendo o réu primário e com uma circunstância judicial desfavorável, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
6. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido.